Tribunal: TJDFT
Processo: 0739108-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739108-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENIS CARDOSO MARTINS NUNES AGRAVADO: PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENCENTE DO DISTRITO FEDERAL - CDCA/DF, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DENIS CARDOSO MARTINS NUNES contra a decisão que indeferiu o pedido liminar nos autos do mandado de segurança impetrado pelo agravante contra ato administrativo atribuído ao PRESIDENTE CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL - CDCA/DF e ao PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO, SELEÇÃO E TECNOLOGIA - IBEST. A parte agravante alega, em síntese, que participou do processo seletivo para escolha de membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027 (Edital n. 01/2023). Sustenta que preenche todos os requisitos exigidos em lei e no edital, de acordo com a documentação apresentada, mas foi indevidamente eliminado na segunda fase do certame. Requer, ao final, o deferimento da medida liminar para autorizar a sua participação nas etapas seguintes do concurso. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Em relação ao mandado de segurança, segundo ensinamento de Hely Lopes Meirelles: “a medida liminar é provimento cautelar admitido pela própria lei de mandado de segurança, quando sejam relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da ordem judicial, se concedida a final (art. 7o, III)” (In: Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data, ed. RT, 13a edição, pág. 51). Dessa forma, o deferimento da medida de urgência pressupõe a configuração dos requisitos consubstanciados na relevância dos fundamentos e no risco de dano grave, ou seja, pressupõe a presença concomitante de dois requisitos, a saber: o fumus boni juris e o periculum in mora. No caso em tela, a parte agravante aponta ilegalidade no ato administrativo que indeferiu a sua participação na segunda fase do processo seletivo para escolha de membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027 (Edital n. 01/2023). Os requisitos para candidatura ao cargo de conselheiro tutelar estão previstos no artigo 45 da Lei Distrital n. 5.294/2014, nos seguintes termos: “Art. 45. Pode candidatar-se ao cargo de conselheiro tutelar o cidadão do Distrito Federal que atenda às condições de elegibilidade previstas na legislação eleitoral, com exceção de filiação partidária, observados os seguintes requisitos: I – reconhecida idoneidade moral; II – idade igual ou superior a vinte e um anos na data da posse; III – ensino médio completo; IV – residência comprovada de no mínimo dois anos na região administrativa do respectivo conselho tutelar, na data da apresentação da candidatura; V – não ter sofrido sanção de perda do mandato de conselheiro tutelar; VI – comprovação de experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo três anos.” - grifo nosso De acordo com os autos, em relação à comprovação de experiência na área, a banca examinadora indeferiu a participação do agravante no processo seletivo, sob o seguinte fundamento (ID 168193848 na origem): “Documentação apresentada em desacordo com o Edital Normativo. Entidade não cadastrada.” Em seguida, o recurso administrativo apresentado pelo agravante também foi indeferido pela banca examinadora, nos seguintes termos (ID 168193849 na origem): “Não comprovou atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, de no mínimo três anos, conforme determinado em edital. Documentação apresentada em desacordo com o Edital Normativo. Entidade não cadastrada.” Nesse passo, como evidenciado na decisão agravada, o agravante não juntou aos autos do mandado de segurança a declaração comprobatória de que atuou na área da criança e do adolescente por três anos. Além disso, como bem pontuado na decisão que rejeitou os embargos de declaração na origem, o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal indeferiu o registro da instituição em que o agravante alega ter atuado, conforme processo administrativo referenciado naquela decisão. Desse modo, em primeira análise, a justificativa da banca examinadora e a decisão agravada estão em consonância com a previsão do edital e do artigo 45, inciso VI, da Lei Distrital n. 5.294/2014. Portanto, em cognição sumária, a pretensão não se reveste do requisito da plausibilidade, o que enseja o indeferimento da medida de urgência postulada no mandado de segurança. Este é o entendimento do e. TJDFT: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INADIMISSÍVEL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PELA AUTORIDADE COATORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O mandado de segurança constitui remédio constitucional que não admite produção de provas, mas exige a pré-constituição delas pelo impetrante. De igual modo e nesse contexto, não é admissível a inversão do ônus da prova para impor à autoridade coatora a obrigação de demonstrar os fatos imputados como ilegais. (...) 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1747407, 07184178520238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 21/8/2023, publicado no PJe: 6/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O provimento antecipatório trata-se de medida de exceção, que dispensa o contraditório perfeito. Assim, somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida se afigura cabível, não podendo ser utilizado quando imprescindível o aprofundamento da matéria, à luz do contraditório e da ampla defesa, sob pena de inverter os riscos de uma para outra parte. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1719402, 07409784020228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, dê-se vista ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator